Tribunal: TJMT
Processo: 1004640-75.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004640-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), MISAEL MARTINS DA SILVA - CPF: 708.799.661-49 (AGRAVANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (AGRAVADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), JULIANA DE MATOS ARAUJO - CPF: 034.629.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e homologou cálculos em execução fundada em contrato de locação residencial. O executado alegou cobrança indevida de valores posteriores à desocupação do imóvel, abusividade da multa rescisória e duplicidade na aplicação de penalidades.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir cláusulas contratuais e encargos supostamente indevidos, sem necessidade de produção de provas.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade destina-se à apreciação de matérias de ordem pública, reconhecíveis de ofício e comprováveis de plano, por meio de prova pré-constituída.

4.
A alegação de cobrança indevida após desocupação do imóvel e de abusividade de cláusula penal exige análise fática, inclusive sobre datas, natureza das despesas e interpretação contratual.

5.
A ausência de prova pré-constituída e de planilha própria de cálculo impede a verificação imediata do alegado excesso.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A exceção de
pré
-executividade é incabível para alegações de cobrança indevida e cláusulas abusivas que demandem análise contratual e prova das circunstâncias fáticas, devendo tais matérias ser discutidas por meio de embargos à execução.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento 1007857-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024; TJMT, Agravo de Instrumento 1027668-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Misael Martins da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.º 0030682-07.2015.8.11.0041, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial.

A execução tem por objeto valores decorrentes de contrato de locação residencial. Na exceção, o agravante apontou excesso na cobrança de encargos como taxas condominiais extraordinárias, IPTU e multa contratual, referentes a período posterior à desocupação do imóvel. Alegou, ainda, a abusividade da cláusula penal e duplicidade na cobrança de multa por infração contratual.

O juízo de origem rejeitou a exceção, ao considerar que as alegações exigem dilação probatória, sobretudo quanto à data da entrega do imóvel, à natureza das despesas e à interpretação das cláusulas. Destacou, ainda, a ausência de planilha própria demonstrando o alegado excesso.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que as matérias veiculadas na exceção são de ordem pública e passíveis de apreciação imediata, sem necessidade de instrução probatória. Defende que as cobranças são manifestamente indevidas, por serem posteriores à entrega das chaves, e que a execução deve observar os limites contratuais, inclusive quanto à proporcionalidade da multa, sendo possível a revisão judicial do valor exigido.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja acolhida a exceção de pré-executividade e extinta a execução no tocante às cobranças impugnadas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 274665874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A exceção de
pré
-executividade constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas para o exame de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que possam ser reconhecidas de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

No caso em exame,
o agravante alega, em síntese, que parte dos valores cobrados na execução dizem respeito a obrigações posteriores à desocupação do imóvel, ocorrida, segundo afirma, em maio de 2015. Sustenta, ainda, a abusividade da multa rescisória prevista no contrato, bem como possível duplicidade na cobrança de penalidade por infração contratual.

Todavia,
a análise dessas questões depende de apuração fática sobre a data efetiva da entrega do imóvel, a distinção entre taxas condominiais ordinárias e extraordinárias, a responsabilidade contratual pelas despesas lançadas e a eventual aplicação proporcional da multa, com base no conteúdo do ajuste firmado entre as partes. Nenhuma dessas questões pode ser decidida de plano.

Além disso, o agravante não apresentou planilha de cálculo própria, limitando-se a alegações genéricas sobre excesso, sem que houvesse demonstração objetiva e documental do alegado desequilíbrio.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento
desta
eg
. Corte de que
a revisão de cláusulas contratuais, por não se tratar de matéria puramente
de ordem pública e exigir análise fática e jurídica mais ampla, não pode ser enfrentada por meio da exceção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA DECISÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – PRELIMINAR REJEITADA – REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO CONSIDERADA DE ORDEM PÚBLICA – SÚMULA 381 DO STJ – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] A Exceção de
Pré
-Executividade se destina apenas à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória. Trata-se de via inadequada para pleitear a revisão de cláusulas contratuais.”

(TJMT – Agravo de Instrumento 1007857-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/06/2024,
DJe
07/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. Não comporta o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, que pretende discutir matérias que demandam dilação probatória.” (TJMT – Agravo de Instrumento 1027668-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de
Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 27/02/2024,
DJe
28/02/2024).

Dessa forma, correta a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, porquanto as alegações do agravante extrapolam os limites dessa via processual, sendo necessário, caso queira discutir o conteúdo obrigacional ou eventuais vícios no contrato, o ajuizamento dos embargos à execução, observados os requisitos legais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
e mantenho inalterada a decisão que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade por inadequação da via eleita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025